Tribunal: TJES
Processo: 5014121-12.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014121-12.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADOS ESPECIAL. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RESP 2050583/ES. MANTIDA A TESE DO IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Hipótese em que se discute a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

2. Diante do não conhecimento do Recurso Especial n. 205083/ES pelo Col. STJ prevalece a tese definida pelo Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000, que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Linhares.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014121-12.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES face a remessa pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES nos autos da autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória” nº 5012401-85.2022.8.08.0030 manejada por MICHEL FRANCISCO SANTOS GIOVANELLI em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo a internação compulsória de EUGENIA CONCEICAO SANTOS SILVA.

Inicialmente distribuído perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, foi proferida decisão declarando a incompetência absoluta do juízo, com fundamento na tese firmada no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Após, recebidos os autos no Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares, foi proferida decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, com fundamento na tese firmada no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, salientando que o C. STJ não conheceu do REsp nº 2050583/ES interposto no bojo daqueles autos.

Pois bem, inicialmente, registro que deixei de solicitar informações aos juízos suscitado e suscitante, porquanto os fundamentos apresentados no bojo das decisões que instruem o presente conflito são suficientes para dirimir a controvérsia.

Dito isso, cinge-se no presente conflito de competência a controvérsia a respeito da competência para processar e julgar as ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

A decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça que atribuiu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, autorizando “o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa” não mais subsiste, diante do exercício do juízo de admissibilidade definitivo realizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial em referência por meio de Decisão Monocrática proferida em 29/09/2023.

Em seguida, interposto recurso de Agravo Interno, foi mantida a decisão que não conheceu do Recurso Especial. Confira-se a ementa do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBST NCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".

III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

IV - Agravo interno improvido. (STJ; AInt no REsp Nº 2050583/ES; Segunda Turma; Relator Ministro Francisco Falcão; Julg: 26/02/2024; DJe: 28/02/2024)

Portanto, está definida a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

No mesmo sentido, trago à colação recente entendimento deste Órgão Fracionário:

[..] 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021). 3. Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR. 4. Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado. (TJES; Conflito de competência Cível 5004397-18.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; julgado em 29/02/2024)

Diante do exposto, conheço do conflito de competência e declaro competente o Juízo Suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares para o regular processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer nº 5012401-85.2022.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.